Tribunal: TJBA
Processo: 0569588-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569588-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA DAMASCENO PEREIRA Advogado(s): MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PORTADORA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ART. 6º, XIV da Lei 7713/88. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL COM PRAZO DE VALIDADE DO EXAME. SÚMULA 598 do STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Autora portadora de moléstia profissional, ou seja, de umas das doenças graves elencadas no art. 6º, XIV da Lei 7713/88. Reconhecido através de documentos acostados aos autos que a parte é portadora de moléstia profissional, desnecessário apresentação de laudo pericial que contenha prazo de validade, conforme Súmula 598 do STJ. Considerando que o dano moral pressupõe ofensa anormal aos direitos da personalidade e, no caso, verifica-se que o réu estava cumprindo determinação legal ao requerer a apresentação de documentos, conforme da art.6º, II da Instrução Normativa RFB nº 1500, portanto indevido o pagamento de indenização a título de dano moral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0569588-29.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MARINALVA DAMASCENO PEREIRA e como apelada FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,